Tribunal: TJPA
Processo: 0808929-27.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808929-27.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCIA RUTH DE PAULA LAMARAO CORREA

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO LAMARAO CORREA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/JUNHO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0808929-27.2020.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

EMBARGANTE:
CARLOS ALBERTO LAMARÃO CORRÊA
.

ADVOGADO:
YURI ALEXANDRE BARROS DO NASCIMENTO – OAB/PA 19.164.

EMBARGADA:
MÁRCIA RUTH DE PAULA LAMARÃO CORRÊA.

ADVOGADA:
ELIELTON JOSÉ ROCHA SOUSA - OAB/PA 16.286.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA.
APLICAÇÃO MULTA DE 2% DE ACORDO COM O PREVISTO
NO ARTIGO 1.026, § 2º DO CPC. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos Embargos de Declaração, e lhe
REJEITAR
, i
nclusive para fins de prequestionamento,

tendo em vista o caráter protelatório dos presentes embargos, que somente reiterou os argumentos expostos no agravo interno aplico multa de 2% de acordo com o previsto
no artigo 1.026, § 2º do CPC, (REsp n. 1.410.839/SC, relator Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe de 22/5/2014),
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e. Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte (20) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0808929-27.2020.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

EMBARGANTE:
CARLOS ALBERTO LAMARÃO CORRÊA
.

ADVOGADO:
YURI ALEXANDRE BARROS DO NASCIMENTO – OAB/PA 19.164.

EMBARGADA:
MÁRCIA RUTH DE PAULA LAMARÃO CORRÊA.

ADVOGADA:
ELIELTON JOSÉ ROCHA SOUSA - OAB/PA 16.286.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interpostos por
CARLOS ALBERTO LAMARÃO CORRÊA
, diante de seu inconformismo com o acórdão proferido por este Relator (
Id. 9999310 pag. 1/6)
, que
conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada
.

Nas
razões
o embargante aduz que o
referido acórdão foi omisso, pois não analisou adequadamente as provas dos autos, baseando-se em premissa não contida perante as razões do recurso, omitindo-se sob questão sobre a qual devia se pronunciar e que muito bem poderia modificar os rumos da decisão, ante a quase equivalência dos rendimentos líquidos do agravante e agravada.

Em
Contrarrazões
a parte embargada pugna pelo não acolhimento dos Embargos Declaratórios, por notória inadmissibilidade, requer que seja aplicada a multa do Art. 1.026, §2º do CPC, por ser manifestamente protelatório.

As razões não justificam a retratação.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 26 de abril de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA.
APLICAÇÃO MULTA DE 2% DE ACORDO COM O PREVISTO

NO ARTIGO 1.026, § 2º DO CPC.
EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, do erro material.

Conforme relatado, o embargante defende a existência de omissão, pois o acórdão embargado não teria analisado corretamente a matéria posta à apreciação.

Apesar das alegações trazidas nos embargos de declaração pelo embargante, tal discursão restou registrada na decisão colegiada que:

“(...)

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada nos autos.

Naquele momento, entendi importante trazer à baila trechos da decisão proferida por mim às fls. ID 4195091 - Pág. 01/03:

“Compulsando os autos, verifico que a Recorrente indicou na exordial a relação dos gastos mensais necessários para fins de prover a sua subsistência, os quais correspondem, aproximadamente, a R$-10.000,00 (dez mil reais) (fls. ID: 18074545, 18074546, 18074547, 18074548, 18074549, 18074550, 18074551, 18074552, 18074553, 18074554, 18074555, 18074561, 18074556, 18074557 e 18074558 – autos da origem).

Outrossim, infere-se do documento de fls. ID 18073381 - Pág. 01/15 (extratos bancários da Autora) que o Agravado fez, em favor da Agravante, 2 (dois) depósitos mensais de R$- 10.000,00 (dez mil reais) - um em junho/2019 e outro em julho/2019 -; 1 (um) depósito de R$- 8.000,00 (oito mil reais) em agosto/2019 e, por fim, 4 (quatro) depósitos mensais de R$-5.000,00 (cinco mil reais) - nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro -, fatos estes que corroboram com a alegação da Recorrente de que o Réu ditava, de acordo com sua vontade, a forma, o dia e o valor dos alimentos concedidos extrajudicialmente.

Com efeito, para fins de fixação do valor do pensionamento, imprescindível se faz o devido sopesamento entre a necessidade da Autora e a possibilidade do Réu, bem como a observância do princípio da proporcionalidade...

In casu, verifica-se que a Autora alegou que teria deixado de trabalhar em razão de ciúmes do Réu, bem como de que ela possui, atualmente, 55 (cinquenta e cinco) anos de idade e ainda não se reinseriu no mercado de trabalho. Em contrapartida, o Réu é servidor público aposentado do cargo de procurador do Estado (fls. ID 18074560 - Pág. 1), bem como não noticiou, na petição de fls. ID 18074560 - Pág. 02/17 (autos da origem) e que se refere a ação de divórcio c/c partilha de bens por si ajuizada (processo nº 0808820-29.2019.8.14.0006), a existência de outra família, filhos ou qualquer outra condição que lhe impossibilite de arcar com um valor, a título alimentos para sua ex-cônjuge, superior a 20% de seus rendimentos.

Nesses termos, em juízo de cognição sumária, entendo pela necessidade de majoração do percentual de alimentos fixados pelo juízo a quo, o qual deve corresponder, a partir da presente decisão, a 30% (trinta por cento), mantidas a base e a forma de incidência imposta na decisão vergastada.”

Pois bem. Analisando detidamente as circunstâncias de fato que permeiam a presente demanda, tenho a aduzir o seguinte.

Consoante a própria tabela de gastos juntada pela Agravante, seus gastos mensais giram em torno de R$-10.233,81 (dez mil, duzentos e trinta e três reais e oitenta e um centavos), contudo, em tais gastos foram inclusos os valores do IPVA e o seguro do veículo da Recorrente, valores estes que somados chegam ao importe de R$-2.171,87 (dois mil, cento e setenta e um reais e oitenta e sete centavos), valores que, inequivocamente, não incidem mês a mês ao longo do ano.

Por conseguinte, ao contrário do que transpareceu a Recorrida em suas alegações recursais (fls. ID 3595549 - Pág. 5), a sua filha (Fernanda de Paula Moreira) não mais depende dos alimentos fornecidos pelo Agravado, eis que nos termos do documento de fls. ID 4492167 - Pág. 7, bem como em consulta ao site do Conselho Federal de Medicina – CFM (https://portal.cfm.org.br/busca-medicos/), verifica-se que ela já é formada em medicina e está em pleno exercício da profissão, possuindo, atualmente, 24 (vinte e quatro anos).

Em contrapartida, cumpre salientar que embora o Agravante tenha alegado indiretamente que fornece alimentos in natura concernente ao financiamento do imóvel em que reside a Agravada, o respectivo condomínio e a empregada doméstica que lhe serve, destaco que somente no tocante a este último não houve comprovação de que o Recorrente arca com tal custo, eis que o doc. 07 (fls. ID 4492174) não se refere ao pagamento de salário da doméstica da Agravante.

Logo, consoante as provas até então produzida nos autos, verifico que o valor dos alimentos in natura pagos pelo Agravado em favor da Agravante é de R$-1.422,80 (um mil, quatrocentos e vinte e dois reais e oitenta centavos). Isto posto, somado com os 30% (sobre o rendimento do Recorrido) fixados pelo Relator, o Recorrido vem pagando à Recorrente o importe total de alimentos correspondente a R$-8.172,80 (oito mil, cento e setenta e dois reais e oitenta centavos).

Sendo assim, considerando o longo período de convivência matrimonial (19 anos), o bom padrão de vida que de forma incontroversa era usufruído pelo casal, a idade da Autora (atualmente com 56 anos), que a petição inicial concernente ao pedido de divórcio possui menos de 2 (dois) anos (fls. ID 18073379 - Pág. 1 – autos da origem), que a partilha de bens do casal ainda não foi findada, bem como de que o próprio Réu afirmou que sua renda líquida é de R$-24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais), mantenho o entendimento consignado na decisão de fls. ID 4195091 - Pág. 01/03, pelo que deve ser majorada a porcentagem de alimentos fixados pelo juízo a quo, de 20% para 30%.

Nesses termos, uma vez estando presente os requisitos do art. 300 do CPC/2015, a concessão da tutela urgência é medida que se impõe, senão vejamos:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA C/C OUTROS PEDIDOS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO DA LIMINAR. DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO E DO RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. ANÁLISE SOBRE A DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA - AI 0007361-14.2017.814.0000 - Relatora Desª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, publicado no DJe em 05/07/2019)

(...)”

Dito isto, concluo inexistir a omissão apontada, pois o acórdão embargado foi suficientemente claro ao decidir sobre toda a matéria posta à apreciação
. O que ocorre é que, mesmo que sob a roupagem de omissão, a alegação dos embargantes é no sentido de mero inconformismo com o acórdão proferido, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”
(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

ASSIM, considerando inexistirem os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015, CONHEÇO dos presentes recursos de Embargos de Declaração, porém os REJEITO
.

Tendo em vista o caráter protelatório dos presentes embargos, que somente reiterou os argumentos expostos no agravo interno aplico multa de 2% de acordo com o previsto

no artigo 1.026, § 2º do CPC, (REsp n. 1.410.839/SC, relator Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe de 22/5/2014.).

É como voto.

Belém/PA, 20 de maio de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 07/06/2024